Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida em Cumprimento de Sentença (Ação Coletiva 32159/97), em que se discute índice de correção monetária aplicável em crédito decorrente de condenação imposta à Fazenda Pública após o julgamento do RE 870.947/SE. A Decisão agravada acolheu a impugnação do Distrito Federal e determinou à parte exequente a apresentação da planilha de cálculos segundo o índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado, qual seja, a TR. Busca o Agravante a reforma da Decisão agravada para que a partir de 30/6/2009 prevaleça a aplicação do do IPCA-E como índice de correção monetária. Após a concessão de efeito suspensivo ao recurso, foi noticiada a prolação de sentença que extinguiu o processo pelo pagamento (art. 924, III, do CPC) e determinou a expedição de RPV/precatório, o que ensejou a interposição de recurso de apelação pela parte exequente, sustentando o crédito não estaria não estava integralmente satisfeito, tendo em vista que é direito da parte ter os seus valores atualizados pelo IPCA-E. (ApC 0706215-56.2022.8.07.0018) Certidão de ID Num. 51932670 - Pág. 1 noticiando o julgamento da apelação. O Distrito Federal peticiona à pag. 1 do ID Num. 52811731 no sentido de que o Agravo de Instrumento está prejudicado ante a prolação da sentença e julgamento da apelação (ID Num. 52811731 - Pág. 1). De outro lado, a parte agravante aduz não há que se falar em perda de objeto do recurso (ID Num. 52355633 - pag. 1). É o breve resumo. Segundo o STJ, há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: “a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.” ((EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) No caso, apesar da sentença haver sido proferida prematuramente ao extinguir o processo pelo pagamento, porquanto a Decisão que acolhia a impugnação ao cumprimento de sentença e determinava a incidência da TR como fator de correção monetária havia sido objeto do presente Agravo de Instrumento, não mais se vislumbra qualquer interesse e utilidade no julgamento deste recurso, uma vez que as alegações a serem examinadas no agravo foram tratadas na apelação, que inclusive restou provida conforme a ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 870.947/SE. 1. O Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E. 2. Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012; AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021, entre outros). 3. Cassada a sentença que acolhe a impugnação do Distrito Federal e aplica a TR como índice do correção monetária. 4. A partir de de 9/12/2021, com a publicação da Emenda Constitucional 113, incide a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária. 5. Apelação provida. (ApC 0706215-56.2022.8.07.0018) Ora, a Decisão agravada já não mais subsiste, pois substituída por provimento jurisdicional subsequente. Ademais, como visto, a finalidade do Agravo de Instrumento, consubstanciada na aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, restou alcançada no julgamento da apelaçao que acolheu a pretensão recursal. Sendo assim, não há como deixar de reconhecer que houve a perda de objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. I. Brasilia, 10 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator